Tribunal: TJSP
Processo: 2002183-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão denegatória de tutela de urgência – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento do imposto – Ausência de entrega, no prazo, de Declaração Eletrônica das Sociedades de Profissionais (DSUP) – Obrigação acessória que pode, em tese, autorizar a imposição de multa à sociedade, mas que não possui o condão de alterar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão denegatória de tutela de urgência – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento do imposto – Ausência de entrega, no prazo, de Declaração Eletrônica das Sociedades de Profissionais (DSUP) – Obrigação acessória que pode, em tese, autorizar a imposição de multa à sociedade, mas que não possui o condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional da agravante – Adoção do modelo societário de responsabilidade limitada – Fato não afasta o enquadramento no regime diferenciado do ISSQN – Decisão reformada – Recurso provido.